Tribunal: TJPA
Processo: 0864820-61.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864820-61.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCELA MAGALHAES RAMALHO, TATIANI MARTINEZ, SARA SANDRINE FELIX BATISTA, GUILHERME COSTA COELHO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível dos impetrantes, em sede de mandado de segurança, no qual postulam o direito à tramitação simplificada de pedido de revalidação de diploma estrangeiro de medicina, com base na Portaria MEC nº 1.151/2023 e na Resolução CNE/CES nº 01/2022.

2.

Alegação de que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) teria excedido o prazo legal para análise do requerimento administrativo e se recusado indevidamente a adotar a via simplificada, em desconformidade com os normativos federais supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os impetrantes detêm direito subjetivo à tramitação simplificada do processo de revalidação de diplomas estrangeiros, tendo em vista o novo regramento infralegal do MEC e do CNE, e se tal normatização revoga ou restringe a autonomia regulamentar das universidades públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 3553/20-CONSUN/UEPA dispõe que a adoção do procedimento simplificado é faculdade da instituição de ensino, não se configurando como imposição vinculante.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, em especial o Tema Repetitivo nº 599 (REsp 1349445/SP), reconhece a autonomia universitária para estabelecer critérios próprios no processo de revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção pela exigência de processo seletivo.

6. A superveniência de atos infralegais do MEC e do CNE não tem o condão de afastar a autonomia conferida às universidades pela Constituição Federal (art. 207) e pela LDB (art. 53, V), tampouco revoga o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo.
7. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato impugnado.

8. Inexistência de direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Portaria MEC nº 1.151/2023 e a Resolução CNE/CES nº 01/2022 não afastam a autonomia das universidades públicas para decidir, de forma discricionária e regulamentada, sobre a adoção da tramitação simplificada no processo de revalidação de diplomas estrangeiros.

2. Não há direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, cabendo à instituição de ensino superior avaliar, nos termos da regulamentação interna, a conveniência e oportunidade da adoção do referido procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 207; Lei nº 9.394/96 (LDB), arts. 48, §2º, e 53, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08/05/2013; STJ, REsp 1215550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 23/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELA MAGALHAES RAMALHO E OUTROS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22991529), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a r. decisão merece reforma, considerando o novo marco normativo aplicável à revalidação de diplomas estrangeiros, especialmente após a edição da Portaria MEC nº 1.151/2023 e da Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Argumentam que preenchem os requisitos para a tramitação simplificada do pedido de revalidação, conforme previsto nos arts. 32 e 33 da mencionada portaria, notadamente por possuírem diplomas já revalidados anteriormente nos últimos cinco anos e por serem oriundos de instituições com acreditação no sistema ArcuSul.

Apontam, ainda, que a UEPA extrapolou o prazo de 90 dias para a análise dos pedidos administrativos, conforme preconizado pela nova regulamentação.

Sublinham que a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática impugnada basearam-se em dispositivos expressamente revogados, bem como em entendimento superado, a exemplo do Tema 599 do STJ.

Defendem que houve “overriding” do referido precedente em razão da superveniência de nova normatização infralegal, a qual restringe o poder regulatório das universidades públicas no tocante ao processo de revalidação.

Invocam, ainda, fundamentos constitucionais, como o direito à educação (arts. 6º e 205 da CF/88), a autonomia universitária (art. 207 da CF/88) e a necessidade de obediência ao princípio da legalidade estrita, realçando que a nova sistemática reduz a discricionariedade das universidades e coíbe exigências não previstas nos normativos vigentes.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática proferida ou, caso não seja esse o entendimento, o recebimento do presente Agravo Interno, com o consequente julgamento pelo colegiado competente, a fim de que se dê provimento ao recurso e à apelação originária, reconhecendo-se o direito dos impetrantes à tramitação simplificada dos processos de revalidação de seus diplomas estrangeiros, com base na Portaria MEC nº 1.151/2023 e na Resolução CNE/CES nº 01/2022, c/c o princípio da legalidade estrita.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24125285).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos na pretensão dos impetrantes/agravantes de que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) analise o pedido de revalidação simplificado de diploma de medicina.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, que, sobre o tema, tem-se o entendimento de que as Universidades possuem a opção de realizar a modalidade simplificada de revalidação de diplomas, tendo em vista o respeito a sua autonomia constitucional, mantendo a capacidade para elaborar suas normas específicas de regulamentação para tanto.

Nesse sentido, a Resolução nº 3553/20-CONSUN/2020 dispõe em seu art. 20 que a adoção do processo simplificado de revalidação de diploma pela Universidade do Estado do Pará é uma opção da IES, senão vejamos:

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010.

Vale, ainda, acrescentar que há precedente perante o Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame sobre a fixação de regras para revalidação de diploma, no julgamento do REsp n° 1349445/SP, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n° 599):

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. 1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência. 3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo. 4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). 5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita. 6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didáticocientífica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal. 7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. 8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
. 9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação. 10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

No supracitado julgamento, sob o Tema Repetitivo n° 599, discutiu-se a possibilidade de as Universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação de Diploma obtido em Universidade estrangeira, fixando a seguinte tese:

"O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

Da mesma forma, vem decidindo a Corte Superior, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção.
3. "O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013).
4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1215550/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 05/10/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025